Tribunal: CARF
Processo: 10510.001190/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001190/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.988 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS DINIZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPENDENTE. FILHO ATÉ 21 ANOS DE IDADE. DEDUÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
É permitida a dedução referente ao filho até 21 anos, desde que declarado
como dependente na declaração de ajuste anual do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 15-25.335 da 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA (fls. 24 e segs).
“A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju (SE) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado Notificação de Lançamento (fls. 03/07) referente ao
imposto de renda pessoa física, exercício 2004; ano-calendário 2003 em procedimento
de revisão da declaração de ajuste anual. Detectadas deduções indevidas a título de
dependentes (R$2.544,00) e de despesas médicas (R$31.716,59), apurou-se imposto
de renda suplementar de R$3.155,55.
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 01/02), aduz que tomou
conhecimento das demandas para comprovar despesas médicas e dependentes apenas
quando recebeu a Notificação de Lançamento e, para comprovar a relação de
dependência anexa cópia das certidões de nascimento (fls. 08/09). Requer a
procedência da impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001190/2008-41
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001190/2008-41

Registra-se que o contribuinte não apresentou qualquer elemento probatório
relacionado às despesas médicas glosadas de R$ R$31.716,59. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos de defesa do contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
“A análise dos documentos que compõem o processo, especialmente, a
Declaração de Ajuste Anual (Dirpf), Exercício 2005, Ano-calendário 2004 –
Dependentes (fl. 18v) – e os elementos probatórios anexados à impugnação –
certidões de nascimento (fl. 08) e de casamento (fl. 09) evidencia a regularidade da
relação de dependência de apenas um dos dependentes declarados, Marcelo Antonio
Bullos Cerqueira (fl. 08), filho menor de 21 anos.
O outro documento apresentado, certidão de casamento (fl. 09), nada comprova
e não foi apresentada a certidão de nascimento do segundo dependente declarado,
Alexandre Diniz de Oliveira.
Comprovada, portanto, a regularidade da dedução de R$1.272,00, referente a
um dependente.
Isso posto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
exonerar R$349,80 (27,5% de R$1.272,00) e manter R$2.805,75 do imposto de renda
suplementar lançado, com os acréscimos legais pertinentes. “

Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário, fl. 31, o qual se constituiu da apresentação da certidão de nascimento do dependente
declarado Alexandre Diniz de Oliveira.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Em apertada síntese do aqui já relatado, a contribuinte foi autuada por dedução
indevida de dois dependentes e deduções indevidas de despesas médicas. Em sede de
impugnação, a interessada apresenta certidão de seu casamento e certidão de nascimento do
dependente e filho Marcelo Antonio Bullos. Não apresenta qualquer documentação relativa ao
segundo dependente declarado e nem às despesas médicas glosadas.
Após julgamento da impugnação, a DRJ restabelece a dedução com o dependente
Marcelo Antônio Bullos, mantendo a glosa da dedução do outro dependente e das despesas
médicas.
Em Recurso Voluntário, o contribuinte recorre apenas da manutenção da glosa da
dedução do dependente Alexandre Diniz de Oliveira. Desta forma, as demais matérias objeto do
lançamento tornam-se preclusas e não fazem parte do presente julgamento.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.988 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001190/2008-41

Quanto ao dependente Alexandre Diniz de Oliveira, a Certidão de Nascimento
juntada aos autos comprova ser o mesmo filho da recorrente, com apenas um ano de idade por
ocasião dos fatos, sendo então permitida sua dedução, conforme art. 77, § 1o, inciso III do
Decreto 3.000/99 (RIR/99).
Por se tratar de filho menor até 21 anos de idade informado na DAA, há que se
restabelecer a dedução.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução referente ao filho menor
Alexandre Diniz de Oliveira..
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 43
DF CARF MF
Original